Tribunal: TJES
Processo: 0003468-77.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003468-77.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBRAGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Juan Soares contra
a
sentença
proferida pelo

Juízo da
1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pelos crimes dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 17 anos de reclusão e 1.700 dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em debate: (i) nulidade do mandado de busca e apreensão; (ii) nulidade da confissão informal; (iii) absolvição por ausência de provas de autoria e de vínculo associativo; (iv) redimensionamento da dosimetria da pena, com aplicação do tráfico privilegiado; (v) afastamento da indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de busca e apreensão foi expedido com fundamentação suficiente e não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, não havendo nulidade.

4. A confissão informal prestada aos policiais não acarreta nulidade, conforme jurisprudência do STJ, e não foi a única prova da condenação.

5. As provas atestam a materialidade e autoria quanto ao tráfico de drogas, mas são insuficientes para comprovar vínculo associativo estável e permanente, impondo absolvição quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.

6. A dosimetria deve ser revista, com manutenção da pena-base em 08 anos de reclusão, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e aplicação do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, resultando em 05 anos de reclusão, aumentada de 1/2 pelo art. 40, VI, da Lei de Drogas, perfazendo 07 anos e 06 meses de reclusão e 781 dias-multa.

7. A indenização por danos morais coletivos não pode subsistir, diante da ausência de pedido certo e instrução probatória adequada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para: (i) absolver o réu do crime de associação para o tráfico; (ii) redimensionar a pena
do crime de tráfico de drogas
para
0
7 anos e
0
6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 781 dias-multa; (iii) afastar a indenização por danos morais coletivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
03
468
-
77
.20
2
3
.8.08.00
30

APELAN
TE:
JUAN SOARES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

JUAN SOARES

e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

(ID 13951677)
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
réu

pela prática do
s
crime
s

descritos nos
art
s
. 33,
caput
,
e 35,
caput
,

c
/
c art. 40, VI, todos
da Lei nº 1
1.343
/0
6,
à pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais
(
ID 13951734
)
,
a
defesa suscita: I) preliminar de nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de decisão fundamentada e por se basear exclusivamente em denúncias anônimas; II) preliminar de nulidade da confissão informal. No mérito, requer a absolvição por
ausência de provas da autoria

e
in
exist
ência de vínculo associativo.
Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, a fim de: i) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; ii) ver reconhecido o
bis in idem
na aplicação das mesmas circunstâncias (natureza e quantidade) para ambos os delitos; iii) caso seja afastado o vínculo associativo, reconhecer o tráfico privilegiado. Por fim, busca o afastamento da condenação por dano moral coletivo, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, além da fixação de regime mais favorável.

C
ontr
arrazões
lançadas

pel
a manutenção da sentença
(ID 13951743).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento do
recurso
(ID
14801678
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela
que no dia 24/
10/
2023, por volta das 05h45min, na Rua Acre,
s/n
º
, entre a casa
nº
37 e a casa
nº
34, em frente
à
casa de
n
º 38,
no bairro
Aviso,
em
Linhares, o denunciado
Juan Soares
, com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios com o
irmão
adolescente Juliano Francisco Soares dos Santos,
tinha em depósito, guardava, armazenava, bem como produzia e fabricava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Consta
que, a fim de dar
em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da de Linhares, policiais civis se deslocaram até o endereço alvo.
Ao chegarem no local,
os agentes foram recebidos pela Sra. Margarida Francisca Soares, ocasião em que apresentaram o mandado
de busca e apreensão
e adentraram n
o imóvel.

Infere-se
que
Juan Soares
foi encontrado
na cama
e indagado
se havia materiais ilícitos n
a residência
, o
acusado

n
egou.
P
osteriormente,
todavia,
afirmou que os entorpecentes seriam destinados a
o
consumo pessoal.

Realizadas as buscas
n
o imóvel
, especificamente no quarto ao lado, em cima de um móvel, foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína, R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, além de materiais utilizados
n
o
preparo de entorpecentes, quais sejam: 01 (um) frasco de 50ml de anestésico Bravet (cloridato de lidocaína 2%); 01 (um) frasco de 20ml de cloridrato de lidocaína 2%; 20 (vinte) unidades de sacolas de chup-chup; vários saquinhos de embalo com vedador; 01 (uma) seringa com agulha; 01 (uma) agulha e 11 (onze) pinos vazios com resquícios de substância análoga à cocaína.

Ato contínuo, na cozinha da residência foi encontrada uma bolsa em cima do armário, contendo 01 (uma) pedra de substância análoga
à
pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 207,38 gramas.

Após a apreens
ão
, o denunciado confessou a propriedade dos materiais ilícitos,
quando
foi preso em flagrante
delito.

J
á na Delegacia Regional de Linhares,
Juan Soares ap
resentou novos fatos, alegando que o material ilícito encontrado seria de propriedade de seu irmão, o adolescente Juliano Francisco Soares dos Santos, que se encontrava viajando.

Consta no
caderno processual
que 207,38 gramas de pasta base de cocaína
,
ao ser
fracionad
a
, pode chegar
a
pelo
menos 100 (cem) pinos da droga, cujo
valor
pode
alcançar

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Inicialmente
,
não assiste razão à defesa
quanto
a
nulidade
da decisão que determinou a expedição
do mandado de busca e apreensão

(nº 500
0
421-34.2023.8.08.0030)
, por ausência de fundamentação
e por se basear unicamente em
denúncias anônimas.

N
a espécie
, a decisão que deferiu a referida cautelar encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores,
visando
“levantar qualificação de indivíduos que empreenderem o tráfico de drogas no bairro Aviso, bem como individualizar residências que podem estar sendo utilizadas para armazenamentos de drogas, ou como ponto de venda dos ilícitos.”

Restou consignado que
“o relatório traz a divisão das áreas do tráfico, sendo tais localidades alvo de patrulhamento constante da polícia militar, tendo em vista que o comércio de tóxicos na localidade ocorre de maneira

costumeira.”

Consta que o
mandado de busca e apreensão que lastreou a operação policial delimitava com
o
um dos destinos para a realização da diligência o imóvel
onde o apelante residia e
onde foram encontradas as drogas apreendidas,
não havendo que se falar em
conteúdo genérico.

Outrossim, tratando-se de crime permanente e presente o estado flagrancial, sequer há que se falar em imprescindibilidade de mandado de busca
e apreensão.

A
nobre
defesa
prossegue
requer
endo
a
ilicitude das provas por derivação
, ao argumento de que a
confissão
foi
obtida em depoimento informal

do recorrente, não sendo-lhe resguardado o direito ao silêncio. Também sem razão.

Em primeiro lugar, o
s agentes públicos estão autorizados a
indagar
os suspeitos durante a abordagem,
a fim de
contribuir com a elucidação dos fatos,
sendo certo que
o dever de informar
ao acusado
o direito constitucional de permanecer calado
deve ocorrer no momento em que
a prisão é formalmente reconhecida e não quando é materialmente efetuada,
de forma que
as declarações prestadas pelo suspeito aos policiais não estão abarcadas pelo princípio da não autoincriminação.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a
“
ausência de ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados.”
(HC n. 839.065/GO, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025)

Além disso, a confissão
informal
não é a única prova apta a amparar a condenação do réu.

Consta que a
o ser interrogado
pela autoridade policial
, o adolescente
Juliano Francisco Soares dos Santos
, irmão do denunciado (fls. 53/54 – ID 13951358),
assumiu a propriedade das drogas, embora não tenha apontado corretamente o
loca
l
onde o materia
l
ilícito fo
i
encontrado,
ao mencionar que a
pasta base estava
“
dentro do caixa, em cima do armário entre a sala e a cozinha”
e que os pinos de cocaína estavam
“dentro do pote de plantas.”

Todavia, em juízo, o menor afirmou que, a pedido de sua mãe, foi
à
D
elegacia de Polícia
“assumir a droga”, pois era menor de idade à época dos fatos.

Por seu turno, destaco as declarações prestadas em juízo pelos Policiais Civis
Rones Bisineli Baptista e Camila Bizi Silva,
que participaram da prisão em flagrante:

“
(...
)
Disse que se recorda da ocorrência. Disse que estavam com outros policiais civis quando cumpriram o mandado de busca e apreensão. Disse que em cima de um armário foi encontrado pasta de cocaína. Disse que no primeiro momento o acusado disse que não tinha droga. Disse que depois o acusado disse que as drogas eram para uso. Disse que no DPJ o acusado disse que a droga era do irmão. Disse que mãe do acusado disse que morava no local o acusado, ela mesma (mãe), uma nora e um adolescente de quinze anos. Disse que o acusado estava dormindo na sala. Disse que ao lado da cama foram encontrados os pinos de cocaína.
Disse que toda a droga encontrada no local o acusado assumiu que seria dele.
Disse que reconhece o material apresentado e constante na denúncia correspondente ao que foi apreendido. Disse que reconhece sua assinatura constante em seu depoimento. Disse que confirma o depoimento prestado no DPJ. Disse que reitera que o acusado disse inicialmente que não tinha nada de ilícito no imóvel.
Disse que o acusado após a apreensão das drogas assumiu a propriedade das drogas encontradas no imóvel.

Disse que no DPJ o acusado disse que as drogas eram de um irmão.

(...).”

“
(...
)
Disse que pessoas que convivem no local e que preferiram não se identificar relataram para a polícia civil. Disse que a pessoa que conversou pessoalmente com a depoente relatou onde poderiam ser encontrados material ilícito nos imóveis. Disse que quando entraram no imóvel foi questionado quem seria a pessoa de nome ‘Jacaré’ e ninguém disse nada. Disse que somente após no DPJ disseram que ‘Jacaré’ seria o outro filho
da dona margarida. Disse que ficou esclarecido que
J
uliano seria o Jacaré no DPJ. Disse que no momento do cumprimento do mandado ninguém quis dizer nada. Disse que no quarto da Dona Margarida tinham dez pinos de cocaína. Disse que Dona Margarida disse que tinha dez dias que os pinos estavam no local. Disse que confirma que JUAN confessou que a droga encontrada no imóvel pertencia a ele (JUAN).
Disse que foi outro policial quem indagou a respeito das drogas, sendo que inicialmente o acusado disse que era para uso e depois que foram encontradas drogas resolveu assumir a propriedade das drogas.
Disse que JUAN não tem ficha criminal, porém tem um boletim de ocorrência quando foi preso com três adolescente
s
sendo encontrada uma quantidade significativa de maconha. Disse que reconhece o material constante da denúncia como sendo o que foi apreendido na residência do acusado. Disse que os pinos de cocaína estavam no quarto da genitora do JUAN. Disse que a pasta base estava em cima de um armário da cozinha, juntamente com os demais materiais de preparo. Disse que somente depois que foram encontradas as drogas é que o acusado assumiu a propriedade. Disse que reitera que tem um BU em que a polícia militar relatou a apreensão de três menores, dentre eles o acusado e que na ocasião foram apreendidas drogas, replica de 357, cujos fatos ocorreram em 2020.
(...).”

Assim,
após analisar os autos, entendo que a

autoria e
a
materialidade

restaram evidenciadas
apenas
para
o crime de tráfico de drogas
,

especialmente
através do Boletim Unificado nº 52675723 (fls. 32/35 dos autos digitalizados – ID 13951354),
do
Auto de Apreensão (fls. 47/48),
do
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense
nº 8863/2023
(ID 13951373), além da prova oral produzida na esfera policial (fls. 32/35) e
em juízo
(mídia –
Audiência no ID 13951674).

I
sso porque, d
e acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, n
o crime de
associação para o tráfico de drogas
,
deve haver
“
um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas,
por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
”
(AgRg no HC n. 721.055/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em
22
/
3
/202
2
, DJEN de
25
/
3
/202
2
)
.
(g.n.)

No mesmo sentido,
“a
condenação pelo
crime
previsto no art. 35 da Lei n
º
11.343/2006 exige a demonstração da estabilidade e permanência do

vínculo associativo, não se confundindo com o mero concurso eventual de agentes.”
(AgRg no HC n. 886.566/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

No caso em julgamento,
não há provas
suficientes para demonstrar
a
existência de
estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes
,
conforme exigido pelo Tribunal da Cidadania.

Nessa linha de raciocínio
,
em que pese o Parecer Ministerial em sentido contrário,
o acervo probatório não
é apto a
revela
r
, com a clareza que se requer,
o
ajuste prévio
e estruturalmente organizado
entre os réus, sendo a hipótese de
mera
coautoria delitiva
, devendo
o réu

ser
absolvido quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Forte em tais premissas,
passo

a analisar

a irresignaç
ão
quanto
a
dosimetria
d
a pena aplicada a
o recorrente.

N
a
primeira
fase
do cálculo dosimétrico
,
vejo que o
douto
Magistrado
fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, ao avaliar negativamente as
circunstâncias
e a natureza/quantidade de drogas.

Quanto as
circunstâncias
do delito, destacou
“
que, conforme ID 34319428 – fl. 12/13 que o material apreendido (cocaína) quando fracionado, poderia chegar ao montante de R$ 5.000,00”.

Em seguida,
em relação

à

natureza das drogas apreendidas
,
asseverou que
“
duas das substâncias se tratavam de cocaína e crack, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante”

e a
cerca da

quantidade
,
ressaltou que

“fora
m apreendidos (01) uma pedra de cocaína e 207,38 gramas de pasta à base de cocaína (auto de apreensão de ID 34319428 – fl. 27 e Laudos Toxicológico Definitivo de ID 34686218) isto é, quantidade

excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo
.”

Nessa etapa, irretocável a sentença, porquanto a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum da exasperação da pena-base.”
(
STJ,
AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020)

Na
segunda
fase
,
também não há retoque a ser implementado. Assim,
ausentes circunstâncias
agravantes
e

p
resente a atenuante descrita no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa),
a pena intermediária foi fixada
em
06 (seis) anos

de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
terceira
etapa
da dosimetria
,
deve
incid
ir

a
causa de diminuição do tráfico
privilegi
ado.
E
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não
se dedique
às atividades criminosas, nem integre organização criminosa,
exatamente como ocorre no caso concreto.

De acordo com o
s atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadani
a, aplica-se
ao caso

o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza

d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o.
Entretanto,
a apreensão de significativa
quantidade de droga é apta a modular
a causa de diminuição da pena
,
de tal sorte que
o decote
deve se dar no patamar
mínimo
de
1/6 (um sexto),
restando a sanção de
05 (cinco) anos de reclusão
e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Por outro lado, presente a
causa de aumento
descrita n
o art. 40,
VI,
da Lei
nº
11.343/06

(envolvimento de menor)
,
mantenho o incremento d
a
fração utilizad
a
pelo magistrado
(1/2)
,
já que,
“além
da presença do menor, há diversas circunstâncias valoradas de forma negativa”
,
pois
a matéria não foi objeto de
irresignação recursal,
restando a sanção definitiva de
0
7
(se
te
) anos e
06 (seis) meses de
reclusão
,
a ser cumprida em regime semiaberto,
além do
pagamento de
781
(se
te
centos e oit
enta e um
) dias-multa.

Por fim
,
destaco que
a

fixação de valor mínimo para reparação dos danos
coletivos
causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, exige, conforme
inteligência
do Superior Tribunal de Justiça,
pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido
, e a garantia do contraditório e da ampla defesa sobre o tema durante a instrução processual. (STJ, AgRg no REsp. 2.066.666/MG, 2023/0129046-7)

N
a espécie
, o Ministério Público requereu, na denúncia, a fixação de “
valor mínimo a título de
ressarcimento (incluindo-se os danos materiais e morais)”
, sem, contudo, especificar o
quantum
pretendido.

E a ausência de indicação de um valor determinado e de instrução probatória específica sobre a extensão do dano viola o contraditório e a ampla defesa, impedindo a imposição da verba indenizatória na esfera penal.

Quanto ao ponto, este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal.”
(TJES, Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021)

Portanto, acolho o pleito defensivo para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,

para absolver o réu
d
o crime de associação para o tráfico de drogas, redimensionar a pena
pelo tráfico
e afastar a condenação a título de danos morais coletivos.

Consider
a-se

prequestionada a matéria
arguida
em razões recursais,
para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.